Tribunal: CARF
Processo: 12448.729350/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729350/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.593 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO DE CARVALHO MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 8/12), relativamente ao ano-calendário de 2011, na qual foi apurado
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) a Restituir ajustado no valor de R$ 3.608,24.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729350/2013-12
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729350/2013-12

2. Anteriormente, na declaração de ajuste anual, o contribuinte informou imposto a
restituir no valor de R$ 10.505,25.
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a referida alteração
decorrera da glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública no valor de R$ 8.992,50. Vejamos as justificativas da fiscalização extraídas do
processo (imagem retirada do original – fl. 10):

4. Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 2/5) com base sinteticamente
nos fundamentos a seguir:
(imagens extraídas da peça impugnatória original):
(...)

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729350/2013-12

(...)

(...)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729350/2013-12

(...)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729350/2013-12

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONDIÇÕES
Somente pode ser aceita como dedução a pensão alimentícia decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, comprovado devidamente seu efetivo
pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729350/2013-12

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento cuja descrição dos fatos e enquadramento
Legal constatou a glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública no valor de R$ 8.992,50. A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos seguintes
termos:

9.5. Desta forma o contribuinte não comprovou a título de pagamento de Pensão
Alimentícia Judicial o Valor de R$ 25.080,03, que foi glosado por falta de comprovação
do efetivo pagamento no decorrer do procedimento fiscal.
10. Com base nos documentos apresentados fica claro que a dedução a título de pensão
alimentícia por acordo homologado judicialmente está devidamente comprovada.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
**********************************************************************
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729350/2013-12

prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;

Ainda, mais à frente, no artigo no artigo 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995,
temos:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)

Observa-se que a alínea “f” do inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250/95 (e
posteriormente os demais dispositivos citados), foi alterada pela Lei no 11.727/08, cuja nova
redação, nos termos do artigo 21 desta Lei, entrou em vigor na data da publicação da Lei no
11.441/07, incluindo a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto sobre a renda as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se refere
o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Desta forma, a partir do ano de 2007, a legislação tributária previu a
possibilidade daqueles valores de pensão alimentícia decorrentes de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
serem deduzidos da base de cálculo do imposto sobre a renda. Eis o teor do dispositivo:
Título II - Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária
Capítulo III – Da Separação Consensual
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei no 11.965, de
2009)
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem
pobres sob as penas da lei. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729350/2013-12

Diante do arcabouço legislativo colacionado, verifica-se que as importâncias
pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de família podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda quando decorrerem (i) de cumprimento de
decisão judicial, (ii) de acordo homologado judicialmente ou (iii) a partir do ano de 2007, de
escritura pública que atenda os requisitos elencados no artigo 1.124-A do CPC/73, quais sejam,
separação ou divórcio consensuais, ausência de filhos menores ou incapazes e que as partes
estejam assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor
público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
Dito isto, por mais que no processo não conste nos autos, a DRJ conclui em
seu voto que a dedução a título de pensão alimentícia por acordo homologado judicialmente está
devidamente comprovada, sendo mantida a autuação pela falta de comprovação dos pagamento
dos valores. Contudo, às e-fls. 14 e seguintes há recibo de pagamento da ex-cônjuge com
extratos de movimentação bancária que comprovam o pagamento da pensão.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa da pensão
alimentícia.
De acordo com o art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos, o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante
documentação hábil e idônea.
No caso dos autos, o contribuinte foi intimado a fazer a comprovação financeira
do pagamento da pensão alimentícia, não tendo se desincumbido de tal ônus, porquanto os
comprovantes não revelam a(s) conta(s) bancaria(s) e/ou a(s) respectiva(s) titularidade(s), não
tendo sido, portanto, comprovado o destino.
Ademais, observo que a declaração carreada aos autos pelo contribuinte refere-se
a exercício diverso da autuação fiscal.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.593 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729350/2013-12

Fl. 74
DF CARF MF
Original